Tribunal: TCU
Processo: 021.605/2010-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que julgou as contas da recorrente irregulares e a condenou ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos de contrato de repasse que tinha por objetivo a execução de obras de redes coletoras de esgoto do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial em fase de Embargos de Declaração ao Acórdão 1890/2020-TCU-Plenário , por meio do qual, dentre outras medidas, as contas dos embargantes foram julgadas irregulares, com condenação em débito, sendo-lhes aplicada, individualmente, multa proporcional ao dano causado ao erário, em decorrência de superfaturamento detectado nas obras de redes coletoras de esgoto, poços de visita, interceptor de esgoto, estações elevatórias, linhas de recalque e ramais domiciliares nas ruas e avenidas dos bairros Vergel do Lago, Joaquim Leão, Trapiche da Barra, Cambona, Bom Parto, Pinheiro e Bebedouro, em Maceió/AL, implementadas com a utilização de recursos provenientes do Contrato de Repasse 226.554-75/2007. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta Deliberação aos embargantes e aos seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do RI/TCU.